Tribunal: TJES
Processo: 5003064-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003064-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA COSTA
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5003064-13.2025.8.08.0048

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
AMANDA COSTA

RECORRIDO:
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente, nos termos do art. 98 do CPC e conforme declaração de hipossuficiência (id. 62182303).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO (SOFÁ). ART. 18 DO CDC. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA OFERTADA. FORNECIMENTO DE VOUCHER EM VALOR SUPERIOR AO DESEMBOLSADO (R$ 3.500,00 VS R$ 3.150,00). PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRODUTO DE VALOR SUPERIOR SEM COMPLEMENTAÇÃO. VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO PÓS-BLACK FRIDAY. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA RÉ. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de ação indenizatória em que a autora, AMANDA COSTA, alega vício em sofá adquirido por R$ 3.150,00 (id. 62180846). Relata que após tentativas de reparo infrutíferas, a ré recolheu o produto e emitiu um
voucher
de R$ 3.500,00. Contudo, ao tentar utilizá-lo após o período de promoções ("Black Friday"), o valor do sofá pretendido era de R$ 3.999,00, gerando um impasse quanto ao pagamento da diferença de R$ 499,00.

2) A sentença de primeiro grau (id. 80679281) julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, sob o fundamento de que a requerida cumpriu com as obrigações do art. 18 do CDC ao fornecer crédito superior ao valor pago, não havendo abusividade na variação de preço de mercado do novo produto.

3) Em sede recursal (id. 87487467), a Recorrente pugna pela reforma total da sentença, sustentando a violação ao seu direito de escolha, a configuração do desvio produtivo e o abalo moral sofrido pela privação do bem essencial em período pós-parto.

4) A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço ou descumprimento do dever legal pela ré ao oferecer um
voucher
de crédito em vez da restituição em dinheiro ou substituição direta sem ônus, e se tal fato enseja reparação moral.

5) Da análise das provas coligidas, verifica-se que a Recorrida agiu prontamente na via administrativa. Embora o vício tenha persistido após a primeira visita técnica, a empresa procedeu ao recolhimento do sofá e disponibilizou à consumidora um crédito de R$ 3.500,00 (id. 78566934), montante este que supera em R$ 350,00 o valor efetivamente pago pela autora na compra original (R$ 3.150,00).

6) Ao oferecer um crédito superior ao valor nominal pago, a ré atendeu, na substância, à finalidade da norma, garantindo que a consumidora não tivesse perda do poder de compra original.

7) O impasse gerado pela diferença de R$ 499,00 decorreu exclusivamente da flutuação de preços de mercado. A autora admite que o produto estava em oferta no dia 22/11/2024 (período de Black Friday) e que o valor subiu quando retornou à loja em 09/12/2024. Não se pode imputar ao fornecedor o dever de manter preços promocionais por tempo indeterminado ou de arcar com a diferença de preço de um novo modelo/lote quando já restituiu valor superior ao desembolsado.

8) Quanto ao dano moral, em que pese o desconforto relatado pela autora e a situação de amamentar no chão (id. 66717469), não se vislumbra conduta ilícita da ré apta a gerar o dever de indenizar. No caso em tela, a ré ofertou a solução via crédito (voucher), agindo de boa-fé para compor o prejuízo.

9) O descumprimento contratual ou a divergência sobre valores de mercado, por si só, não configuram lesão aos direitos da personalidade. A sentença de piso, portanto, não merece reparos, pois a autora não logrou comprovar a existência de ato ilícito remanescente após a composição administrativa ofertada pela requerida.

10) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (Art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)